Tribunal: CARF
Processo: 13804.004023/99-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004023/99-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.010 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios,
caso destes autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito e a consequente não homologação da
Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Pedidos de Restituição cumulados com Pedidos de Compensação (em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004023/99-20
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004023/99-20

papel), protocolados em 29/10/1999, em que o contribuinte compensou débitos próprios e de
terceiros com créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ e CSLL, referente ao ano-
calendário 1998, nos valores originais de R$609.518,98 e R$194.657,11, respectivamente (e-fls.
03-08; 667).
2.
Despacho Decisório deferiu parcialmente o Pedido de Restituição e reconheceu
R$311.749,27 e R$182.808,22 de saldo negativo de IRPJ e CSLL, respectivamente, do ano
calendário 1998, e homologou as compensações até o limite dos créditos reconhecidos.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente requereu, em síntese, o
reconhecimento integral do crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano calendário 1998.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, em razão da
apresentação de documentação comprobatória, reconheceu integralmente o saldo negativo de
CSLL (R$194.657,11) e parcialmente o saldo negativo de IRPJ (R$323.031,40), do ano
calendário 1998, e homologou as compensações até o limite dos créditos reconhecidos. Com
efeito, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 750):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. DEDUÇÕES
COMPROVADAS.
Reforma-se o despacho decisório que deferiu parcialmente o pedido de restituição de
saldo negativo de IRPJ e CSLL, quando o contribuinte junta prova de deduções não
aceitas pela DRF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/04/2017, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 08/05/2017, e apresentou, em síntese, as alegações a seguir (e-fls. 782 e
seg.):
i) o objeto do recurso voluntário restringe-se ao imposto de renda pago por estimativas com
compensações oriundas de crédito do ano calendário 1995, no montante de R$ 284.006,12 e do
IRRF não reconhecido, na quantia de R$ 2.481,48, o que resultou na glosa do valor de R$
286.487,60;
ii) a glosa do valor de R$ R$ 2.481,48 não foi devidamente esclarecida, fato reconhecido na
decisão da DRJ. Porém, tal valor não foi reconhecido no cálculo final;
iii) as estimativas dos meses de junho, julho e novembro de 1998, que perfazem o valor de R$
284.006,12, foram quitadas com o crédito de IRRF do ano calendário de 1995, dessa forma,
devem ser computadas no saldo negativo de IRPJ do ano calendário 1998;
6.
Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário para reconhecer a parcela
glosada do saldo negativo.
7.
Em 27/09/2007, em razão de adesão ao Programa de Especial de Regularização
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004023/99-20

Tributária (PERT), a recorrente requereu nestes autos desistência parcial do recurso voluntário,
especificamente em relação aos débitos de Pis e Cofins controlados nos processos
administrativos nos 10768.028483/99-39 e 16327.002784/99-81.
8.
Em razão da petição de desistência, o processo retornou à unidade de origem da
Secretaria da Receita Federal do Brasil para análise e demais providências.
9.
Em 27/04/2018, a autoridade administrativa determinou o retorno dos autos ao
Carf para análise do recurso, em razão de desistência parcial, cujo valor em discussão passou
para R$ 4.396,16 (e-fls. 826-827).
10.
No âmbito deste Carf, nos termos do Acórdão no 1003000.257, de 07/11/2018, a
3a Turma Extraordinária, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o retorno dos autos à primeira instância para justificar a manutenção da glosa do
valor de R$ 2.481,48, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 829):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
IRRF.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS.
A ausência de clareza na fundamentação da decisão prejudica a defesa da
contribuinte. Necessidade de esclarecer o valor final da glosa em relação
ao IRRF.
11.
Em novo julgamento, conforme Acórdão no 06-65.184, a Turma da DRJ Curitiba,
por unanimidade, corrigiu as inexatidões materiais e manteve a glosa de R$ 2.481,48, ao
argumento de que “Se o contribuinte alega que houve retenções em valor superior, deve provar,
mediante juntada de documentação, o que não foi feito, observando-se que, em processos de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte” (e-fls. 845).
12.
Cientificado do novo acórdão da DRJ, a recorrente ratificou o recurso voluntário
anteriormente interposto e requereu o retorno dos autos ao Carf para conclusão do julgamento.
(e-fls. 859).
13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
14.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
15.
Cinge-se a controvérsia à parcela de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 1998,
não reconhecida.
16.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004023/99-20

pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
17.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
18.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
19.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
20.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
21.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
22.
No caso em análise, a recorrente observa que o objeto do recurso voluntário
restringe-se ao imposto de renda pago por estimativas com compensações oriundas de crédito do
ano calendário 1995, no montante de R$ 284.006,12 e do IRRF não reconhecido, na quantia de
R$ 2.481,48, o que resultou na glosa do valor de R$ 286.487,60.
23.
Em relação à estimativa dos meses de junho, julho e novembro de 1998, no valor
de R$ 284.006,12, a recorrente reitera a alegação de primeira instância no sentido de que foram
quitadas com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1995, conforme discutido
no Processo no 13805.011724/97-71; dessa forma, devem ser computadas no saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 1998. Todavia a recorrente não apresenta documentação comprobatória
hábil e idônea o suficiente para comprovar o alegado. Limita-se a apresentar planilha de
elaboração própria.
24.
Ademais, no referido processo 13805.011724/97-71, conforme observado pela
decisão recorrida, não houve compensação de débito de estimativa de IRPJ do ano-calendário
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004023/99-20

1998. Veja-se (e-fls. 754-755):
18. Na impugnação, a interessada alega que, consoante Ficha 8 da DIPJ retificadora
(doc.07), apurou no ano-calendário de 1995 saldo negativo de IRPJ no montante de R$
1.460.927,36, que foi utilizado na compensação de diversos débitos, conforme
documento 08 (fls. 719/720). Que as estimativas de IRPJ dos meses de junho, julho e
novembro de 1998 perfazem o montante de R$ 284.006,12.
19. No entanto, não é possível aceitar a explicação, já que o documento juntado é
apenas uma planilha elaborada pelo próprio contribuinte, contendo dados supostamente
ligados a compensação, mas sem indicar o instrumento no qual a compensação teria
sido realizada. Prevalece, portanto, a justificativa da autoridade fiscal, que apurou
que o crédito de IRRF referente ao ano calendário 1995 foi objeto de pedido de
restituição formalizado no processo no 13805.011724/97-71. E que, conforme cópia
do Extrato de Encerramento desse processo (fls.653/658), não houve a
compensação de nenhum débito de estimativa de IRPJ AC 1998.
20. Em suma, entendo que devem ser reconhecidas retenções de R$ 323.122,16 e
ZERO de estimativas quitadas, para fins da apuração do IRPJ.
25.
Nesses termos, ante a não apresentação de elementos comprobatórios da quitação
das estimativas dos meses de junho, julho e novembro de 1998, no valor de R$ 284.006,12, a
glosa deve ser mantida.
26.
Quanto à glosa de IRRF no valor de R$ 2.481,48, em novo julgamento, a decisão
recorrida reiterou a glosa em razão da ausência de prova. Veja-se (e-fls. 849-850):
19. Pois bem. O contribuinte alega que houve retenções de R$ 301.667,33 (informada
nos balancetes) mais a retenção de R$ 23.936,31 (informada na linha 13 da ficha 13 da
DIPJ/1999), o que totaliza R$ 325.603,64. Cabe aqui um parêntesis, também a título
explicativo. O total de fonte que pode ser deduzido para fins de apuração do IRPJ (a
pagar ou saldo negativo) deve ser informado na ficha 13 linha 13 da DIPJ. Ou seja, todo
o montante de R$ 325.603,64 que o contribuinte alega ter sofrido de retenção deveria
ter sido ali informado.
20. Deve ser esclarecido e frisado, no entanto, que, apesar de o contribuinte não ter
assim procedido, o voto deste relator, no acórdão n° 54.853, privilegiou a verdade
material e foi em busca das retenções comprovadas que o contribuinte sofreu em 1998,
independentemente de o contribuinte ter deduzido corretamente na ficha própria (ficha
13) ou não.
21. As retenções comprovadas nos autos são aquelas que a autoridade fiscal produziu, a
partir da base de dados de “IRF Consulta”, que totalizou R$ 323.122,16, conforme
tabela acima. Foi esse o valor que tanto a DRF como a DRJ confirmaram. É mais do
que evidente que não basta que o contribuinte informe R$ 325.603,64 (ainda mais de
forma incompleta, já que deduziu somente R$ 23.936,31 no resultado final) de
retenções para ter direito a dedução de todo esse montante.
22. Se o contribuinte alega que houve retenções em valor superior, deve provar,
mediante juntada de documentação, o que não foi feito, observando-se que, em
processos de compensação, o ônus da prova é do contribuinte.
23. Em resumo, a glosa de R$ 2.481,48 decorre do fato de o contribuinte ter
informado R$ 325.603,64 na DIPJ, mas a DRF somente confirmou R$ 323.122,16
com base nas DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras. Ou seja, trata-se de situação
corriqueira, discutida em praticamente todos os processos de compensação com crédito
de saldo negativo com parcelas de retenção de fonte. Casos assim fazem parte do
trabalho cotidiano de qualquer julgador ou conselheiro que julgam processos de
IRPJ/CSLL, dado a grande quantidade desse tipo de processo no acervo das DRJs e no
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.010 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.004023/99-20

CARF. A incompreensão gerada em segunda instância tem origem no fato de o
despacho, após ter confirmado R$ 323.122,16 de retenções, acabou glosando uma
grande parcela desse valor.
27.
Como se vê, novamente, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.
28.
Isso posto, como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Com efeito, deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
29.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 887
DF CARF MF
Original